Tribunal: TCU
Processo: 024.223/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299551, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299551, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE ARAGUARI/MG, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 968/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3405/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Araguari/MG, por meio Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, processo 46958.001019/2009-10, registro Siafi 299551, que tinha por objeto a " execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Araguari/MG, de forma a qualificar social-profissionalmente 300 jovens do município, com vista de no mínimo 30% (90) de jovens inseridos no mundo do trabalho ", Considerando que o órgão concedente atestou que as metas de qualificação social e profissional e de inserção dos jovens no mundo do trabalho do plano de implementação sob análise foram cumpridas; Considerando que o ente municipal não depositou integralmente a contrapartida pactuada; Considerando a jurisprudência pacífica deste Tribunal de que " a não aplicação da contrapartida a cargo do convenente faz com que este se beneficie dos recursos que lhe foram transferidos, em desconformidade com o previsto originariamente no acordo firmado com a União, gerando a necessidade de devolução dos recursos federais aplicados, na proporção da contrapartida que deixou de ser despendida ." ( Acórdão 1497/2009-TCU-Segunda Câmara . Relator: Ministro-Substituto André de Carvalho) (grifos acrescidos); Considerando a proporção entre recursos federais (92%) e municipais (8%) estabelecida no termo da avença; Considerando que, para que fosse respeitada tal proporção em face do total gasto total de R$ 459.690,49, o ente municipal deveria ter aportado R$ 36.783,06 (8% de R$ 459.690,49) a título de contrapartida, em vez dos R$ 20.986,35 depositados na conta específica; Considerando, portanto, o débito de R$ 15.796,71, relativo à não comprovação do aporte proporcional da contrapartida pactuada nem da posterior restituição dos recursos exigidos por descumprimento dessa obrigação (R$ 36.783,06 - R$ 15.796,71); Considerando que os gestores da avença mantiveram os recursos na conta específica sem a devida aplicação financeira nem a utilização no objeto pactuado, em período superior ao previsto nas normas de regência, importando um débito calculado em R$ 634,74; Considerando que o somatório dos referidos débitos, atualizados monetariamente, é inferior ao limite estabelecido no art. 6o, inciso I, da IN/TCU 98/2024; Considerando que a irregularidade apontada pelo órgão concedente, relativa à incompatibilidade entre o período de vigência do seguro de vida dos alunos constante da apólice e o da realização da qualificação, implica tão somente uma cobertura a menor, não configurando um prejuízo ao Erário; Considerando que as demais ocorrências apuradas pelo órgão tomador das contas especiais, apesar de configurarem infração à norma legal e regulamentar, não ensejaram dano ao Erário; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU quanto à ocorrência de outras irregularidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, bem como nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento dos débitos indicados, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis adiante identificados, para que lhes possa ser dada quitação; em dar ciência desta deliberação aos aludidos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego, neste caso, para que dê cumprimento ao disposto no art. 15, inciso I, da IN TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) Município de Araguari/MG (CNPJ 16.829.640/0001-49) Valor original Data da ocorrência 15.796,71 22/12/2011 b) Marcos Coelho de Carvalho (CPF: XXX.220.676-XX) e espólio de Virginia Alcantara (CPF: XXX.138.726-XX) Valor original Data da ocorrência 634,74 16/5/2012 1. Processo TC- Processo 024.223/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcos Coelho de Carvalho (XXX.220.676-XX); e espólio de Virginia Alcantara (XXX.138.726-XX). 1.2. Entidades: Município de Araguari - MG e Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.